Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. AFASTAMENTO NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO. CONDENADO REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Constatado que a manutenção das vítimas em poder dos assaltantes se prolongou por tempo maior que o necessário para a consumação do delito de roubo, uma vez que poderiam ter libertado as vítimas logo após a abordagem, não o fazendo com o intuito de assegurarem o produto do crime, configurada a causa de aumento prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal.
2. Comprovada a causa de aumento pela subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, eis que os acusados transpuseram a fronteira do Distrito Federal, não há falar em decote da respectiva causa de aumento de pena, confirmando-se a sentença condenatória.
3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
4. Evidenciada a confissão espontânea do réu, em sede inquisitorial, o reconhecimento da atenuante prevista do art. 65, inciso III, ‘d’, do CP é medida que se impõe.
5. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”. Tratando-se, na hipótese, de condenado reincidente à pena superior a quatro anos, escorreita a determinação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
6. Recurso do réu SELDON conhecido e não provido. Recurso do réu BRENDO conhecido e parcialmente provido.